Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728656-22.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCO ROBERTO DE CARVALHO E MARA LUCIA DA SILVA CARVALHO PACIENTE: DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA ================= DESPACHO ================== Ciente da r. decisão constante do telegrama de ID 33763670, proferida pela 5a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do RHC 155232/DF, deu provimento ao recurso ordinário para determinar o trancamento da ação penal no 0733772-40.2020.8.07.0001, sem prejuízo da apresentação de nova inicial acusatória, desde que atendidos os requisitos legais para tanto, reformando, por conseguinte, o v. acórdão de no 1372740, proferido por esta eg. 1a Turma Criminal, que havia denegado a ordem, à unanimidade (ID 29362380). Cumpridas as determinações proferidas pela Corte Cidadã e comunicado ao d. Juízo de piso, procedam-se as demais comunicações de praxe e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 25 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR